Tribunal: CARF
Processo: 11522.001070/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001070/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.758 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
JOAO CORREIA LIMA SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, a que alude o art. 42
da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
SÚMULA CARF No 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos
necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de diligência e negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001070/2007-97
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.758 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001070/2007-97

Relatório
Trata-se de auto de infração do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF,
referente aos exercícios 2004, 2005 e 2006, anos calendário de 2003, 2004 e 2005, pela seguinte
infração: Omissão de Rendimentos com base em depósitos bancários com origem não
comprovada.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando o seguinte,
conforme relatório do acórdão recorrido:
Não foi intimado pessoalmente, não constituiu mandatário e não nomeou proposto para
fazê-lo.
Houve ofensa a ampla defesa quando a Secretaria da Receita Federal não respondeu ao
seu pedido de realização de diligência concernente à busca de informações na Câmara
Federal e Assembleia Legislativa do Estado do Acre no sentido de que lhes fornecessem
dados relativos aos subsídios não tributáveis que percebeu da duas casas legislativas
como Deputado Federal e Estadual.
Os valores identificados pela fiscalização, tratam-se de verbas indenizatórias, sendo
isentos de tributação. Fundamentando esta posição está o Ato da Mesa da Câmara do
Deputados n°62, de 05/04/2001, doc.03, bem como o art. 15 do Regimento Interno da
Cân1ara Federal.
Apresenta um Laudo Pericial Contábil-Financeiro, doc. 04, em que também defende a
inexistência de omissão de receitas recebidas pelo mesmo.
Requer a desconstituição do Auto de Infração e a exoneração de qualquer
responsabilidade fiscal.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, com as seguintes
alegações:
Que. os recursos financeiros creditados na sua conta bancária da agência Rio
Branco-AC, tem como origem as contas bancárias de Brasília-DF. Portanto, tais valores não
podem ser considerados como omissão de receita.
Que se trata de verba de caráter indenizatório, decorrente da atividade
parlamentar, não cabendo tributação de imposto de renda
Questiona a presunção da omissão de rendimento com base nos depósitos.
Colaciona decisões administrativas e judiciais, inclusive a Sumula no 182 do
Tribunal Federal de Recursos.
Requer diligencia para elucidação da questão
É o relatório

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.758 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001070/2007-97

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O recorrente questiona a presunção da omissão de rendimento com base nos
depósitos, colacionando decisões administrativas e judiciais, inclusive a Sumula no 182 do
Tribunal Federal de Recursos.
Ora, o recorrente foi autuado de acordo com a presunção legal do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, em que se considera omissão de rendimentos tributáveis quando o titular
de conta bancária mantida junto à instituição financeira, após regularmente intimado, deixa
de comprovar a origem dos recursos creditados:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
De acordo com a Lei, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos
em seu nome.
A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril
de 1990.
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
De acordo com o dispositivo legal revogado, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na
renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições
financeiras.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.758 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001070/2007-97

O recorrente colacionou decisões administrativas e judiciais que se referem a
períodos anteriores à Lei no 9.430, de 1996, com base em dispositivos já revogados, o mesmo
contexto dos precedentes que fundamentaram o entendimento da Súmula no 182 do
antigo Tribunal Federal de Recursos.
A partir do ano de 1997, com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a
autoridade fiscal está dispensada de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou
acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo contribuinte,
tampouco há necessidade de mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
A matéria encontra-se sumulada no CARF, conforme abaixo
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Portanto, nesta questão, correto o lançamento
Da Verba Indenizatória Decorrente de Atividade Parlamentar
A base do auto de infração está nos depósitos bancários de origem não
comprovada, nos termos do art.42 da Lei n° 9.430/96. Portanto, não houve questionamento
quanto à qualificação das verbas indenizatórias como isentas.
No entanto, o contribuinte apresentou na impugnação, documento emitido pela
Câmara dos Deputados, que identifica as verbas indenizatórias depositadas na conta do
recorrente nos anos calendário em questão.
A DRJ, no acórdão recorrido, fez o cotejo dos valores informados pela Câmara
dos Deputados, com os valores arguidos pela fiscalização às fls.ll6/l20, para verificar se existe
coincidência de data e valor, elaborando a planilha de fls 395 e 396, onde conclui:
Com base nos valores acima comprovados pelo contribuinte, como sendo de origem de
seu mandato político, elaboramos o cálculo da autuação restante em relação ao valores
dispostos no Auto de Infração, fls. 116/120, que não foram comprovados
individualmente na defesa apresentada.

TOTAL COMPROVADO
2003
152.902,10
2004
153.648,00
2005
121.022,18

Os valores comprovados, acima informados, foram então retirados da base de
cálculo do auto de infração.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.758 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001070/2007-97

Em concordância com a decisão da primeira instancia, verifico que os valores
indenizatórios, depositados na conta do recorrente, em decorrência da atividade parlamentar,
devidamente comprovados, já foram retirados da base de cálculo do imposto devido, no
julgamento da impugnação. Portanto, mantem-se o voto da DRJ.
Da Transferência Entre Contas Correntes do Recorrente
Da mesma maneira que com relação aos valores de depósitos referentes à verbas
indenizatórias, o recorrente apresentou um laudo pericial, fls.142/ 169, no intuito de demonstrar
que os depósitos identificados pela fiscalização seriam originados por transferências de outra
conta bancaria de sua mesma titularidade, ou seja, transferência da conta 269.714-9 para a conta
21.586-4, o que comprovaria a origem dos recursos.
No acórdão da DRJ, então, é informada a metodologia para a verificação da
alegação do contribuinte, da seguinte forma:
A partir da análise do citado laudo pericial, utilizamos a seguinte metodologia para
averiguar a procedência da alegação:
Relacionamos em uma planilha todas as transferências de uma conta para outra listadas
no laudo pericial;
De posse do dois extratos bancários de titularidade do sujeito passivo, Anexo I e
Volume II do presente processo, verificamos quais lançamentos bancários coincidem
em ambos, na data, valor e débito em uma conta para crédito na outra;
E por fim, das movimentações bancárias que restaram, verificamos se fazem parte de rol
de depósitos bancários listados pela fiscalização na autuação. Neste caso, apuramos
quanto deve ser considerado como comprovado para cada ano calendário analisado.
Após análise, a decisão é de que parte dos depósitos em uma das contas correntes
é oriundo de transferências da outra conta corrente. Conclui pela exclusão da base do auto de
infração dos seguintes valores, conforme fl 394.

Ano calendário
TOTAL ACATADO
2003
R$ 125.450,00
2004
R$ 95.798,00
2005
R$ 46.660,00
Os valores comprovados, acima informados, foram então retirados da base de
cálculo do auto de infração.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.758 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001070/2007-97

Em concordância com a decisão da primeira instancia, verifico que os valores
depositados em uma conta do recorrente, transferida para outra conta do mesmo titular,
devidamente comprovados por extratos, já foram retirados da base de cálculo do imposto devido,
no julgamento da impugnação. Portanto, mantém-se o voto da DRJ.
Do Pedido de Diligência
Rejeita-se o pedido de realização de diligência solicitada, já que, a princípio, a
responsabilidade pela apresentação das provas do alegado compete ao contribuinte que
praticou a irregularidade fiscal, não cabendo a determinação de diligência de ofício para a
busca de provas em favor do contribuinte.
Do exposto, voto por em rejeitar o pedido de diligência e negar provimento ao
recurso

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital